Tribunal: TJMT
Processo: 0000304-31.2018.8.11.0084
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000304-31.2018.8.11.0084
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEISE JULIANI - CNPJ: 07.406.892/0001-74 (AGRAVADO), GEAN FELIPE FACIN - CPF: 047.234.261-40 (ADVOGADO), DEISE JULIANI - CPF: 023.924.861-90 (AGRAVADO), GERSON JACOB TROLLER - CPF: 787.270.069-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – OCORRÊNCIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, a prescrição da pretensão executória tem como termo inicial a constituição definitiva do crédito, sendo interrompida pelo despacho que determina a citação, e as outras circunstâncias reguladas nos demais incisos do dispositivo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 304-31.2018.8.11.0084

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
DEISE JULIANI

GERSIN JACOB TROLLER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID nº 177051666, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Deisei Juliani
e
Gersin Jacob Troller
, a fim de afastar a prescrição da pretensão executória com relação a parte dos créditos vindicados.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, afirma que a data da constituição definitiva foi apontada de forma equivocada no ato decisório, sendo que este deve ser o termo inicial da prescrição da pretensão executória, consoante o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Neste sentido, requer a reforma da decisão monocrática, no intuito de que seja afastada a prescrição da pretensão executória em sua totalidade.

Os Recorridos apresentam contrarrazões no ID nº 180385214, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID nº 177051666, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Deisei Juliani
e
Gersin Jacob Troller
, a fim de afastar a prescrição da pretensão executória com relação a parte dos créditos vindicados.

Assim como disposto no relatório, a única questão a ser averiguada neste momento, é com relação à prescrição da pretensão executória, e a suposta inocorrência do instituto com relação a todos os créditos.

Pois bem.

Constata-se, dos autos, que o Estado de Mato Grosso tem por objetivo a cobrança de R$ 331.335,34 (trezentos e trinta e um mil trezentos e trinta e cinco reais trinta e quatro centavos), em decorrência do não pagamento do ICMS.

É sabido, também, que a prescrição da pretensão executória, esta que incide antes da promoção da ação (intenção de executar), é regulamentada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, e, para uma melhor visualização do que será disposto, veja-se integralmente o texto legal:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Como pode ser verificada, a prescrição tem por início a data da constituição definitiva do crédito, sendo que pode ser interrompida com o despacho que determina a citação, ou por alguma outra circunstância disposta no referido dispositivo.

Sendo que, por óbvio, se os marcos interruptivos não ocorrerem, restará caracterizada a prescrição.

No caso dos autos, o Magistrado Singular registrou que todos os créditos estariam maculados pela prescrição, ante o decurso do quinquênio legal, sendo que, na decisão recorrida, manteve-se a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
.

Abstrai-se da CDA (ID nº 169176490 – fl. 8), que os créditos foram constituídos na mesma data, esta sendo,
28-2-2013
.

Em sequência, é necessário identificar os marcos interruptivos, que,
in casu
, é apenas aquele disposto no inciso I do artigo 174 do Código Tributário Nacional, ou seja, resta observar a data em que foi proferido o despacho que ordena a citação.

Ao compulsar os autos, este ato ocorreu em
15-3-2018
(ID nº 169176490 – fl. 8), logo, é certo que os créditos realmente se encontram fulminados pela prescrição da pretensão executória.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA APÓS À LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – REDAÇÃO ATUAL DO ARTIGO 174, I, DO CTN – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - HONORÁRIOS EM FAVOR DO PARTE AUTORA – DEVIDOS - FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º– ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RESP 1.850.512/SP EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DO STJ - TEMA 1.076 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

3. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada depois da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com a decisão que determina citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.

4. Decorridos mais de cinco anos entre o vencimento do título e o despacho ordenador da citação da parte executada impõe-se o reconhecimento da prescrição.

[...]

(N.U 0003565-34.2012.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/2/2023, Publicado no DJE 24/2/2023).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, a manter incólume a decisão monocrática exarada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023